Tribunal: TJSP
Processo: 1500736-33.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Pleito da defesa visando à compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e convergentes. Confissão espontânea do acusado. 2. Dosimetria que merece reparos. Fixação da pena base no

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo simples. Pleito da defesa visando à compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 1. Condenação mantida. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e convergentes. Confissão espontânea do acusado. 2. Dosimetria que merece reparos. Fixação da pena base no mínimo legal. Condenação no artigo 28 da Lei de Drogas que não pode ser utilizada para fundamentar maus antecedentes. Precedentes. Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Cabível. 3. Fixação do regime inicial semiaberto. Reincidência e emprego de grave ameaça que se mostram incompatíveis com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500736-33.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
DANILO DA SILVA PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
e, no mérito, deram-lhe provimento para: a) fixar a pena base no mínimo legal; b)
compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea; c) fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda,
readequando a pena imposta ao réu DANILO DA SILVA PINHEIRO em 04 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
2
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533
Apelante: Danilo da Silva Pinheiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 473
APELAÇÃO. Roubo simples. Pleito da defesa visando à
compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea. 1. Condenação mantida.
Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo
conjunto
probatório.
Depoimentos
da
vítima
e
das
testemunhas uniformes e convergentes. Confissão espontânea
do acusado. 2. Dosimetria que merece reparos. Fixação da
pena base no mínimo legal. Condenação no artigo 28 da Lei de
Drogas que não pode ser utilizada para fundamentar maus
antecedentes. Precedentes. Compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea. Cabível. 3. Fixação do regime inicial semiaberto.
Reincidência e emprego de grave ameaça que se mostram
incompatíveis com a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. 4. Recurso conhecido e
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa, em favor de
DANILO DA SILVA PINHEIRO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Cássio Henrique Dolce de Faria da 2a Vara Criminal do Foro de Santa Barbara
D'Oeste que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de
05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12
dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do
Código Penal (fls. 143/146).
A defesa pugna pela compensação integral entre a agravante da reincidência
e a atenuante da confissão espontânea (fls. 149/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
3
Contrarrazoado o recurso (fls. 158/161), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Antônio Lopes Monteiro, opinou pelo não provimento
do recurso defensivo (fls. 169/174).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse
recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu Danilo da Silva Pinheiro
II.1 Dos fatos provados
O réu foi denunciado porque, no dia 30 de março de 2019, por volta das
22:55 horas, na “Drogal Farmaceutica Ltda.”, situada na Rua Camaiuras, n. 140, Santa
Rita, na cidade de Santa Barbara D'Oeste, subtraiu, para si, mediante grave ameaça,
exercida com a simulação de porte de arma de fogo, a quantia de R$163,63 (cento e
sessenta e três reais e sessenta e três centavos), pertencentes ao estabelecimento comercial.
De acordo com o narrado pela denúncia, o acusado teria adentrado no
estabelecimento e, ali, se dirigido ao caixa, ocasião em que, mediante graves ameaças,
reforçadas pela simulação do porte de uma arma de fogo, exigiu que o funcionário Vinicius
lhe entregasse todo o dinheiro da farmácia. Temerosa, a vítima cedeu às exigências do réu
o qual, na posse da res, empreendeu fuga em uma bicicleta. Os fatos foram registrados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
4
distrito policial, oportunidade em que a vítima reconheceu o acusado através de fotografias
que lhe foram apresentadas.
A persecução penal foi instaurada por portaria da autoridade policial (fls.
05).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas em
vista do conjunto probatório.
Nesse sentido, foram os relatos apresentados pela vítima ao longo da
persecução penal.
Em juízo, a vítima Vinicius Nunes confirmou os relatos ofertados em sede
preliminar. Reconheceu, com segurança, o acusado como o autor do roubo. Por ocasião dos
fatos, trabalhava no caixa da farmácia, momento em que o acusado adentrou no
estabelecimento e, mediante graves ameaças, reforçadas pela simulação de que estaria
portando uma arma de fogo em sua cintura, exigiu a entrega do numerário constante do
caixa do estabelecimento. Receoso, Vinicius cedeu às exigências do réu que, em seguida,
fugiu em uma bicicleta. Registrou os fatos no distrito policial, oportunidade em que
reconheceu o acusado através de fotografias que lhe foram apresentadas pelos policiais.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram
coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos sejam
desconsiderados. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente
quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições,
máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os
depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
5
(STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017)
A par dos relatos oferecidos pela vítima, estão os depoimentos dos policiais
militares Danilo Machado e Jorge Carlos, que confirmaram as informações recebidas, via
COPOM, dando conta de roubo ocorrido em uma farmácia da cidade. Ao chegarem ao
local, foram informados acerca das características físicas, vestes e direção tomada pelo
agente. Após patrulhamento pela região dos fatos, não conseguiram localizar o roubador.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por
si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, a lei processual
não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram valores pré-
fixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento racional.
Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-se com o quadro
formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são
coincidentes. O réu, por fim, foi reconhecido pela vítima. Assim, a prova fornecida pelos
policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado pela acusação.
Trata-se, inclusive, de questão já superada na jurisprudência:
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.
(STJ-REsp. 751.760/MG,Rei. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 18.10.2005.DJ 14.11.2005, p. 400).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO.
PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
6
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado
por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em
juízo, sob a garantia do contraditório (STJ-AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe
27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.
De qualquer modo, o acusado confessou a prática do crime. Afirmou que
não portava arma de fogo por ocasião da prática delitiva. Esclareceu que iria utilizar o
dinheiro subtraído para comprar entorpecentes. A confissão reforçou a prova acusatória,
tornando certa a ocorrência dos fatos imputados e o vínculo objetivo e subjetivo do réu.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
instrução, permite inferir que o réu, munido da consciência e vontade de praticar as
elementares do tipo penal previstas no artigo 157 do Código Penal, adentrou na farmácia e,
ali, mediante graves ameaças, reforçadas pela simulação do porte de arma de fogo, subtraiu
o numerário que estava no caixa do estabelecimento, fugindo na posse da res.
Dessa forma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório,
verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, de modo que são suficientes para
fundamentar o édito condenatório.
II.3 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos revelados amoldam-se à figura penal típica descrita pelo artigo 157
do Código Penal. Houve subtração marcada pelo emprego de grave ameaça, reforçada pela
simulação do porte de arma de fogo o que corresponde à estrutura típica indicada pelo
dispositivo penal.
O roubo se consumou. Houve a inversão da posse do bem, mediante
emprego de violência ou grave ameaça. Nesse sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
7
de Justiça1.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente de
realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado.
Não há, por fim, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu era
plenamente imputável.
III - Da Dosimetria da pena
Na primeira etapa, o i. Magistrado fixou a pena base acima do limite
mínimo e com o acréscimo de 1/6, obtendo-se a pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e
ao pagamento de 11 dias-multa. O aumento foi justificado em razão dos maus antecedentes
ostentados pelo acusado, consubstanciados pela condenação definitiva ocorrida nos autos
do processo-crime n. 0005917-26.2018.8.26.0533 (posse de entorpecente para uso
próprio), da Vara do Juizado Cível e Criminal de Santa Barbara D'Oeste.
Contudo, de acordo com iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, condenações transitadas em julgado pelo crime do artigo 28 da Lei de Drogas não
podem ser utilizadas para fundamentar maus antecedentes e, tampouco, a reincidência.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA IDONEAMENTE. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ART.
28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N.
444 DO STJ. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
MINORANTE.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NÃO
RECONHECIMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REGIME
1 Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
8
INICIAL.
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. PERDIMENTO DE BENS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. As
condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei
n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os
maus antecedentes do sentenciado. Precedentes. Constitui,
igualmente, fundamentação inidônea para sopesar negativamente essa
vetorial do art. 59 do CP a utilização de condenações não transitadas
em julgado, nos termos da Súmula n. 444 do STJ.
(STJ-AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
05/05/2020, DJe 13/05/2020).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
FALSA
IDENTIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR
PELO
CRIME
DE
PORTE
OU
POSSE
DE
DROGAS.
DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
AUMENTO
MANTIDO
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
Conforme
o
entendimento firmado pela Sexta Turma no julgamento do REsp
n. 1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
DJe
30/8/2018),
revela-se
desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de
anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/2006, argumento que também se aplica para os maus
antecedentes. 2. Descabe o reconhecimento de outros fundamentos
para manter o aumento pelos maus antecedentes e reincidência,
considerando que a Corte a quo, em apelação, visualizou a
multirreincidência, mas ponderou que tal fundamento só foi utilizado
para fixação do regime. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ-AgRg no HC 552.355/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ARTIGO 273, § 1o E § 1o-B, I e V, DO
CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO
ANTERIOR
PELO
ART.
28
DA
LEI
11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
DELITO
SEM
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. INFRINGÊNCIA LEGAL QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
9
NÃO
CONFIGURA
REINCIDÊNCIA
OU
MAUS
ANTECEDENTES.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO.
(..)
3.
É
desproporcional
o
reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de
condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, uma
vez que a infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação
de pena privativa de liberdade e sua constitucionalidade está sendo
debatida no STF. 4. Com maior razão, por ser o antecedente um
instituto penal subsidiário ao da agravante da reincidência, é
incabível, também, a utilização de condenação anterior pelo delito
de posse de drogas a título de maus antecedentes, para aumentar a
pena-base. Precedentes.
(STJ-HC 550.775/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020).
Dessa forma, devolvo a pena base ao mínimo legal, qual seja, 04 anos de
reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, o i. Magistrado reconheceu a agravante da reincidência,
consubstanciada pela condenação proferida nos autos do processo-crime n.
0031205-19.2014.8.26.0564 (tráfico de drogas), da 1a Vara Criminal do Foro de São
Bernardo do Campo. Reconheceu, igualmente, a incidência da atenuante da confissão
espontânea. Após reconhecer a prevalência da reincidência, exasperou a pena em 1/6.
A compensação, contudo, deve ser integral. Isso porque as duas
circunstâncias revelam traços da personalidade do agente, ainda que em sentidos opostos.
A reincidência revela uma tendência ao descumprimento da ordem penal. A confissão, por
seu turno, carrega o selo do arrependimento, expressando, ademais, ato de colaboração
processual. Este é, aliás, o entendimento consagrado pela jurisprudência. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
10
Corte Superior, a atenuante da confissão espontânea está ligada à
personalidade do agente e, portanto, é igualmente preponderante
em face da reincidência, razão pela qual é possível a compensação
entre elas. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).
FURTO. Tentativa. Subtração de R$220,00 de condutora de veículo
automotor. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Prisão em flagrante. Confissão judicial corroborada pelas declarações
da vítima. PENA. Pretendida compensação entre a agravante da
reincidência
e
a
atenuante
da
confissão
espontânea.
Admissibilidade. Circunstâncias equivalentes. Causa de diminuição
da tentativa. Redução de 2/3. Manutenção. Concretização em 4 meses
de reclusão e 3 dias-multa. Regime aberto. Detração. Apelo defensivo
provido. Extinção da pena privativa de liberdade pelo integral
cumprimento.
(TJSP Apelação no 0035076-49.2014.8.26.0114. 16a Câmara
Criminal. Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 10/10/2017,
v.u.).
Aliás, há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos
repetitivos sobre o assunto, a qual deve ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927,
inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada foi assim redigida: “É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência.” (Tema 585, REsp 1341370/MT,
Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, julgado em 10/04/2013). Se não bastasse,
estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas as
circunstâncias igualmente preponderantes. Nesse sentido:
A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do
EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a
atenuante da confissão espontânea, na medida em que
compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com
a agravante da reincidência. Precedentes.
(AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
11
julgado em 28/06/2016, v.u.).
Dessa forma, compenso integralmente a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, permanecendo a pena em 04 anos de reclusão e ao
pagamento de 10 dias-multa que, diante da ausência de causas de aumento ou de
diminuição da pena, corretamente reconhecida pelo i. Magistrado, torna-se definitiva.
Por fim, o i. Magistrado fixou o regime fechado para o início do cumprimento
da reprimenda imposta. Justificou a fixação do regime mais gravoso, diante das circunstâncias
judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira etapa (maus antecedentes) e da reincidência
do acusado.
Contudo, diante do quantum da pena que ora é fixada, somado ao afastamento
das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial semiaberto o que,
considerando as finalidades preventiva e retributiva que alimentam a sanção pena, se mostra
adequado.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-multa
em patamar superior ao mínimo, foi esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.
A reincidência e o emprego de grave ameaça mostram-se incompatíveis com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV Do Voto
Posto isto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para: a)
fixar a pena base no mínimo legal; b) compensar integralmente a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea; c) fixar o regime semiaberto para início do
cumprimento da reprimenda, readequando a pena imposta ao réu DANILO DA SILVA
PINHEIRO em 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500736-33.2019.8.26.0533 -Voto no 473
12
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica